Tribunal: TJDFT
Processo: 0748833-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVIEL DO GAMA (SUSCITADO). AÇÃO ORDINÁRIA PELO RITO COMUM. AJUIZAMENTO EM VARA CÍVEL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE FORMULADO EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CUJA PETIÇÃO INICIAL HAVIA SIDO INDEFERIDA. ARTIGO 286, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO À ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PELA PARTE AUTORA É UM DOS COROLÁRIOS DO DIREITO DE AÇÃO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL. PREVENÇÃO INEXISTENTE.
1. Um dos corolários do direito de ação é a livre escolha do procedimento pela parte autora. Na hipótese de haver sido alterado o procedimento escolhido pelo autor na reiteração do pedido, redundando em competência funcional distinta, não há que se falar na hipótese de prevenção prevista no inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil, sob pena de tolher o direito da parte demandante de escolher o procedimento pela qual busca a satisfação do direito alegado.
2. “1. A prevenção do Juízo prevista no art. 286, II, do CPC é inaplicável às hipóteses de ações submetidas a ritos distintos, como as que envolvam as varas cíveis e do microssistema dos juizados especiais. 2. A finalidade da regra é coibir a escolha do juízo pelo litigante e a burla ao juízo natural. Porém, o procedimento da Lei no 9.099/95 é facultativo, de modo que a parte pode optar pelo rito comum em detrimento do rito especial, se entender conveniente, sem que configure intenção de burlar a distribuição” (Acórdão 1895790, 0711881-24.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.).
3. Declarado competente o juízo suscitado.